Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-06.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1002966-06.2018.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): NUCIENE ALVES SCARCELLA
Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Em atenção a manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, verifico que no presente caso houve a juntada de procuração nos autos nomeando defensor particular para representar a parte promovente (Id. 56246552).
Ocorre que na aba de expediente do PJE consta somente a intimação da Defensoria Pública acerca da sessão de julgamento que ocorreria no dia 02.12.2021, não tendo havido a devida intimação do patrono constituído nos autos, o que pode acarretar cerceamento de defesa e futura alegação de nulidade.
Ante o exposto, DETERMINO a retirada do presente feito de pauta de julgamento e a retificação da representação processual da parte Recorrente no sistema PJE, afastando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso da atuação nos autos.
Após, conclusos para designação de novo julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora